Tribunal: TCU
Processo: 004.120/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em contratos de serviços de manutenção predial, realizados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades nos Contratos 25/2019 e 28/2018 firmados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso XXVI, 17, inciso IV, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, VI, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Thiago Balduíno da Silva; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Bruno Hage Uchoa, Celmo Alexandre Giarola, Herlis Gomes Pinto, Bernaldo Gonçalves da Silva Filho e Sandro Rogério Ferreira Gomes; 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis indicados no subitem 9.3 a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, com atualização monetária e correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. determinar à Suframa que efetue, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do (s) responsável (eis), observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992; 9.8. diligenciar a Suframa, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o andamento dos trabalhos da comissão de servidores incumbidos de apurar eventuais infrações administrativas ocorridas no âmbito do Contrato 25/2019, instituída por meio da Portaria 155/2022; 9.9. dar ciência à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para adoção de medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que: 9.9.1. foi identificada irregularidade na adesão à ata oriunda do Pregão Eletrônico 13/2018 do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), relativa a direcionamento do valor de itens autônomos, prevendo prestação de serviços em várias localidades, para a prestação dos serviços no estado da Paraíba, em desconformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e com o art. 66 da Lei 8.666/1993; 9.9.2. a irregularidade descrita no subitem acima poderá sujeitar os responsáveis à cominação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/92. 9.10. dar ciência ao ICMBio, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que o Pregão Eletrônico 13/2018 previu em duplicidade a rubrica "administração central" nos custos diretos e no BDI da planilha estimativa, em contrariedade ao princípio da economicidade e ao inciso VI do Anexo I da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, o qual estabelece que tal rubrica deve compor os custos indiretos; 9.11. informar à Suframa, à UFPB, ao ICMBio, aos responsáveis arrolados nos autos e ao Deputado Federal Marcelo Ramos Rodrigues o teor desta deliberação.